Tribunal: STF
Processo: RE 108955
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CABIMENTO). OBJETO
DA DECISÃO. ART. 122 DO CPC.
1. CABIVEL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO SOBRE CONFLITO DE
COMPETÊNCIA, NÃO INCIDINDO O OBICE DO ART. 325, VII, DO RI, ENTÃO
VIGENTE, SE NÃO SE TRATE  DE COMPETÊNCIA RELATIVA.
2. DECISÃO QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO, E NO
ENTANTO, DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO, EM VISTA  DE
EVENTO FUTURO E INCERTO, EXTRAPOLA DO QUADRO DO CONFLITO E NEGA
VIGENCIA AO DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.